Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROVA MÍNIMA DE QUE O EMBARGANTE É CREDOR DA VERBA PENHORADA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINLÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiros poderão ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. O § 1o do referido dispositivo esclarece que os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.
2. Desse moldo, a finalidade dos embargos é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi imposta em processo do qual não faz parte. Tem-se por terceiro aquele que não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. Nesta toada, possui legitimidade ativa para os embargos de terceiro aquele que não integra a lide principal, mas é senhor ou possuidor da coisa ou direito que lá tenha sofrido constrição judicial.
3. Ausente prova mínima de que o Embargante é credor da verba penhorada nos autos de cumprimento de sentença de prestação de alimentos, temos que este é parte ilegítima para questionar a constrição.
4. A litigância de má-fé é caracterizada pela conduta processual que exorbita a esfera do direito de ação.
5. Recurso improvido.